Tribunal: TJMT
Processo: 1001704-05.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001704-05.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDIVINO DO PRADO OLIVEIRA - CPF: 202.456.371-68 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A INCAPACIDADE E O ACIDENTE DE TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada pelo recorrente, alegando redução da capacidade laboral decorrente de acidente de trabalho. Sentença de improcedência sob fundamento de ausência de nexo causal entre a lesão e a atividade laboral.

II. Questão em discussão
2. Verificar se há nexo causal suficiente para caracterizar a patologia como decorrente de acidente de trabalho e justificar a concessão do benefício pleiteado.

III. Razões de decidir
3. Para configuração de acidente de trabalho, é indispensável a comprovação do nexo causal entre a incapacidade e a atividade exercida, conforme disposto nos arts. 19 e 20 da Lei nº 8.213/91.
4. Laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial, porém sem comprovação do nexo causal entre a patologia e as condições do trabalho. Ausência de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) ou de outros documentos que fundamentem a alegação de acidente ocupacional.
5. O pleito subsidiário de remessa à Justiça Federal é improcedente, pois a competência para julgar ações de natureza acidentária permanece na Justiça Estadual, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "A ausência de nexo causal entre a incapacidade laborativa e o acidente de trabalho inviabiliza a concessão de benefício acidentário."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 19 e 20; CF/1988, art. 109, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 152002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/11/2017, DJe 19/12/2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
RAZÕES DE RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
VALDIVINO DO PRADO OLIVEIRA
, contra a sentença de ID. 231996303, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo Jose Zonta Burgarelli, da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, nos autos da “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
”, proposta pela parte apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que julgou
improcedente todas as pretensões autorais, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.,

Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez permanente acidentária ajuizada por
VALDIVINO DO PRADO OLIVEIRA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, ambos devidamente qualificados.

Alega a parte autora que, encontra-se incapacitada para o trabalho em decorrência de acidente de trabalho, o que lhe acarretou sequelas permanentes.

Afirma que, por ser possuidor das patologias, não consegue mais exercer sua função habitual.

Afirma ainda que, tendo em vista a existência de incapacidades que reduzem sua capacidade de trabalho, faz jus, portanto, ao benefício ora vindicado.

A inicial veio instruída de documentos.

Realizado a perícia médica, o laudo foi vinculado ao ID. 152847971.

Devidamente citada, a parte requerida manifestou pela improcedência do pedido, uma vez que das provas carreadas aos autos não restou comprovada a alegada incapacidade (ID. 156378893), a parte autora, por sua vez, pugnou pela procedência da presente ação (ID. 157038098).

Após, vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação aposentadoria por invalidez permanente acidentária ajuizado por
VALDIVINO DO PRADO OLIVEIRA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, ambos devidamente qualificados.

Com efeito, é certo que o presente feito comporta julgamento, porquanto realizada a perícia médica judicial.

Em análise às circunstâncias e elementos que envolvem o caso concreto, tenho que razão não assiste à parte autora.

O laudo pericial trás nitidamente que a patologia do requerente não possui nexo causal com a função habitual.

Pois bem.

Não se pode olvidar que o laudo pericial, realizado sob o crivo do contraditório, é conclusivo em atestar que a patologia do autor não decorre do acidente de trabalho, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Ademais, não há nos autos quaisquer elementos que apontem que a incapacidade decorreu de acidente laboral, em razão de que não foi apresentado o CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) ou outra prova, ônus que incumbia ao autor, por se tratar de fato constitutivo de direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, estando presente a perícia médica, que concluiu que a patologia não decorre de acidente de trabalho, explico que o acidente de trabalho é aquele ocorrido pelo exercício do trabalho ou de empregador doméstico, nos termos do art. 19 da Lei 8.213/91,
in verbis
:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Logo, a parte autora não preencheu o requisito necessário para a concessão do benefício pleiteado, que é ter adquirido incapacidade em decorrência de acidente de trabalho, devendo, portanto, o feito ser julgado improcedente.

Vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADA – DIREITO NÃO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “
Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Sentença retificada. Recurso prejudicado
”. (N.U 0003913-17.2013.8.11.0013, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/04/2019, Publicado no DJE 20/05/2019). (TJ-MT - AC: 0006511-54.2013.811.0041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 06/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/05/2020) – Destaquei

RECURSO DE APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO AUXÍLIO-DOENÇA E/OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA IMPROCEDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AFASTA INCAPACIDADE AO LABOR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL COMPROVA AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E O ACIDENTE DE TRABALHO – NÃO COMPROVADO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumprem analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). 2.
Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pela segurada, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.
(...). 4. Recurso Desprovido, sentença mantida. (TJ-MT – N.U 0013076-39.2010.8.11.0041, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021) – Destaquei

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - PATOLOGIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - NÃO COMPROVADA – MÉRITO JULGADO COM BASE NO PEDIDO DA AUTORA DE MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Não comprovado que a doença que acomete a apelante é decorrente de acidente de trabalho, incabível a concessão do benefício.
(...). (TJ-MT - AC: 00096120220138110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/12/2019) – Destaquei

Assim, não comprovada o nexo de causalidade entre a incapacidade informada e o acidente de trabalho, de rigor se faz reconhecer a improcedência dos pleitos da exordial, em razão da ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado.

Dispositivo

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
todas as pretensões autorais,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC,
ficando suspensa sua exigibilidade já que beneficiário da justiça gratuita.

Considerando que a parte autora é sucumbente e beneficiária da justiça gratuita,
DETERMINO
que o Estado de Mato Grosso fique responsável pelo ressarcimento ao INSS do pagamento da perícia médica adiantada por este, nos termos do art. 82, §2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão,
INTIME-SE
a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Após,
REMETAM-SE
os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Preclusa a via recursal, não havendo qualquer requerimento no prazo,
ARQUIVEM-SE
os autos e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis/MT,
data da assinatura
.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que, a obrigação da emissão da CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho é do empregador, além disso, alega que: “
o laudo pericial é prova cabal para a análise do nexo acidentário do acidente sofrido
”.

Argumenta, ainda que: “
O autor defende que há nexo causal entre a redução da capacidade de trabalho e o acidente de trajeto sofrido, contudo, se assim não entender este e. Tribunal, requer-se a declaração de nulidade da sentença, com a remessa dos autos à Justiça Federal
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para,

“(...)

1. O reconhecimento da natureza acidentária do acidente sofrido pelo autor;

2. A reforma da sentença de ID. 158188664, com o reconhecimento da natureza ocupacional do acidente sofrido pelo autor e a concessão do benefício de Auxílio-Acidente desde a cessação do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária percebido pelo recorrente, qual seja 15.08.2007;

3. Em caso de assim não entender este Egrégio Colegiado, requer-se a nulidade da sentença de ID: 158188664 com a remessa dos autos a Justiça Federal
”.

Não foram apresentadas contrarrazões pela autarquia previdenciária

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 234289186).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, refere-se a “
RAZÕES DE RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
VALDIVINO DO PRADO OLIVEIRA
, contra a sentença de ID. 231996303, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo Jose Zonta Burgarelli, da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que
julgou
improcedente todas as pretensões autorais.

Extrai-se do processado que
VALDIVINO DO PRADO OLIVEIRA
ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que sofreu acidente de trabalho em 15.06.2007, que lhe deixou com a capacidade laborativa reduzida.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu pela redução da sua capacidade laborativa, porém não foi possível afirmar o nexo causal entre a atividade laboral e as lesões detectadas (ID. 231996292).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes todas as pretensões autorais, em razão de: “
(...) não comprovada o nexo de causalidade entre a incapacidade informada e o acidente de trabalho
” (ID. 217218901).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, verifica-se que o cerne recursal cinge-se a existência de nexo causal para configurar a patologia como doença ocupacional e/ou sequela de acidente de trabalho.

Com efeito, de acordo com o disposto nos artigos 19 e 20 da Lei n.º 8.213/91, para ser configurado como acidente de trabalho, deve estar demonstrado no processo que o infortúnio ocorreu durante o período laboral, ou que a enfermidade incapacitante tenha sido adquirida/desencadeada pelo exercício de determinada atividade ou em razão das condições especiais sob as quais era realizada,
in verbis
:

“
Art. 19.

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.

§ 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3º É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

§ 4º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho
.”( Grifo nosso).

Na hipótese dos autos, a despeito de a parte apelante ter afirmado que sofreu acidente de trabalho, ao responder aos quesitos apresentados pelas partes, o perito nomeado pelo juízo destacou que (ID. 12641663):

“(...)

R: Não temos CAT em anexo ao processo. As informações de que foi um acidente de trânsito no trajeto ao trabalho foram prestadas na anamnese onde houve fratura do dedo mínimo da mão direita.

(...)

R: Essa fratura foi provocado por um traumatismo mas não temos documentação se a mesma foi provocada por acidente de trabalho. Não encontramos BO e ou CAT em anexo ao processo.

(...)” (negritado no original).

Demais disso, vale pontuar que a parte apelante não colacionou aos autos Comunicado de Acidente de Trabalho – CAT e, por sua vez, os requerimentos administrativos apresentados referem-se a benefício de natureza previdenciária, espécie 31 (ID. 231996269 – pág. 5).

Portanto, ainda que haja incapacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida, o requisito do nexo de causalidade, essencial para o reconhecimento da natureza acidentária, não foi preenchido, inviabilizando a concessão de qualquer benefício acidentário.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O LABOR EXERCIDO E A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA — INEXISTÊNCIA — CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA — INADMISSIBILIDADE
.

Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pelo segurado, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho. Recurso não provido
“.

(N.U 0003921-28.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021). (Grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO AUXÍLIO-DOENÇA E/OU CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA IMPROCEDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AFASTA INCAPACIDADE AO LABOR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL COMPROVA AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E O ACIDENTE DE TRABALHO – NÃO COMPROVADO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumprem analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) Cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

2. Ausente a comprovação de nexo de causalidade entre a enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas pela segurada, é inadmissível o deferimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, se o laudo pericial elaborado em juízo, colaborou com indeferimento da benesse pela autarquia federal, não caracterizando assim qualquer dano moral ou material sofrido pela apelante.

4. Recurso Desprovido, sentença mantida”.

(N.U 0013076-39.2010.8.11.0041, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021).

No que tange ao pleito subsidiário da segurada apelante, no sentido de que a ação deve ser remetida à Justiça Federal, salienta-se que a fixação da competência, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, será determinada com base no pedido e na causa de pedir. Veja-se:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SÚMULAS 15/STJ E 501/STF. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência da Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito. 2. Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ. 3. No caso dos autos, conforme se extrai da Petição Inicial, o pedido da presente ação é a concessão de benefício acidentário, tendo como causa de pedir a exposição ao agente nocivo ruído. Logo, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça estadual. Precedentes do STJ. 4. Assim, caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir. 5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente para processar o feito a Justiça Estadual”.

(STJ - CC: 152002 MG 2017/0092066-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/11/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

In casu,
ao pleitear o benefício de natureza acidentária, configura-se a competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo 109, inciso I, da Carta Magna, que não se modifica em razão da não comprovação do liame entre a incapacidade e eventual acidente/doença ocupacional, impondo-se, por consequência, a improcedência dos pedidos.

Ressalva-se, de outra parte, que a improcedência dos pedidos não obsta que a parte apelante possa demandar com nova causa de pedir e novo pedido (não relacionado a acidente de trabalho), na justiça especializada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024